Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-31.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DESCONSTITUIR A INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL CONSTANTE DO ACERVO DA MASSA FALIDA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ALUSIVOS AO IMÓVEL PARA O NOME DO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA CASSADA.
1. A legitimidade recursal de terceiro interessado existe quando este, não sendo parte na ação, demonstra interesse jurídico direto na decisão judicial e pode ser prejudicado por ela. 1.1. No caso, o Distrito Federal possui nítido interesse recursal na condição de terceiro interessado, pois há questão tributária que repercutiu em sua esfera jurídica.
2. A r. sentença apelada impôs ao Distrito Federal, de ofício, obrigação de transferir para o nome do embargante eventuais créditos tributários incidentes sobre o bem imóvel posto “sub judice”, créditos esses já lançados sob a responsabilidade da Massa Falida, criando obrigação para o ente público que sequer integrou a lide (existência de débitos tributários incidentes sobre o imóvel no montante de R$ 79.779,36).
3. A eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário. 3.1. A ausência do litisconsorte passivo necessário acarreta como consequência lógica a própria inexequibilidade da sentença em relação a parte que não integrou a lide. O vício processual é absoluto, acarretando a necessidade de refazimento de todos os atos processuais posteriores, de modo a observar a ampla defesa e o contraditório em relação ao litisconsorte necessário faltante. Precedentes do colendo STJ.
4. Não há anulação parcial da sentença. Reconhecido o “error in procedendo” do juízo de origem, toda a sentença deixa de existir no mundo jurídico. Precedentes do colendo STJ.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.